Tribunal: STF
Processo: ARE 1567172
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 227, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTECOMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHASPOLICIAIS APRESENTADAS DE FORMA HARMÔNICA ECOERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVAA DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIASILÍCITAS (CRACK E MACONHA). CONDENAÇÃOINAFASTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARAPOSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMOPESSOAL (ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS) OUOFERECIMENTO DE DROGAS PARA USOCOMPARTILHADO (ART. 33, § 3°, DA REFERIDA LEI) IGUALMENTE INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃODA PENA EM PATAMAR MAIS SEVERO, ANTE ASPARTICULARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. 1. Não há falar em inexistência de prova ou dúvida que recomende a absolvição, quando os elementos colhidos nas duas fases processuais, corroborados pelas declarações firmes e coerentes das testemunhas policiais ouvidas, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. Uma vez evidenciado que o acusado guardava determinada quantidade de entorpecentes a fim de comercializá-los e assim auferir lucro, resta configurado o crime de tráfico de drogas, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a tipificação prevista no art. 28 ou para aquela disposta no art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/06. 3. A existência de múltiplas condenações passadas em julgado em desfavor do réu viabiliza o recrudescimento da reprimenda em patamar maior, a fim de que se eleja pena adequada à espécie.



    Consta nos autos que MARINO FLORÊNCIO MOREIRA foi condenado às penas de 7 anos, 6 meses, em regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal (Doc. 182).



    O TJSC negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 227).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 236).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário.



    No apelo extremo interposto pelo recorrente, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão violou os arts. 1º, III, e 5º, caput, da CF/1988 (Doc. 274).



    Afirma que “[n]ão há dúvidas de que a criminalização do porte de drogas para consumo próprio ofende, a um só tempo, o metaprincípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/1988, artigo 1º, III) e os direitos fundamentais à liberdade individual (CRFB/1988, artigo 5º, caput) e à intimidade e à vida privada (CRFB/1988, artigo 5º, X), especialmente à luz do modelo de Direito Penal Democrático consagrado pelo Estado brasileiro, balizado pelos postulados da lesividade e da alteridade” (Doc. 243, fl. 8).



    Sustenta que “não é possível estabelecer qualquer distinção entre drogas leves ou pesadas – seja qual for o critério adotado para uma classificação dicotômica desse jaez – para o fim de aferição da constitucionalidade da proibição. Se a intervenção estatal na esfera de autonomia pela via de criminalização da conduta é desproporcional, pouco importa a substância portada para consumo: álcool, tabaco, cafeína, maconha, crack ou ecstasy” (Doc. 243, fl. 13).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, reduzir a pena do recorrente pelo afastamento da reincidência no que tange à condenação pelo referido dispositivo” (Doc. 243, fl. 14).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário (i) por não incidir ao caso o Tema 506 da Repercussão Geral, bem como esbarrar nas Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 274).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 276).



    É o relatório.



    No julgamento do RE 635.659/SP, o Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. 



    A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que:



    “[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”



    Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da repercussão geral:



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Assentadas tais premissas, no caso em análise, a Corte estadual manteve a sentença e a condenação do acusado pelo crime de tráfico com base nos seguintes fundamentos (Doc. 227, fl. 9-15):



    O narcotráfico exercido pelo réu/apelante está confirmado pelas informações, anteriores ao fato, acerca do seu envolvimento no tráfico de drogas - inclusive utilizando a residência em que foi realizada a apreensão para a prática do comércio de entorpecentes -, pela movimentação de pessoas típica do tráfico na morada, além da apreensão das drogas no imóvel, enquadrando-se, pois, no tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 



    Na hipótese, aliás, observa-se que os relatos prestados pelo acusado não foram capazes de descaracterizar as palavras dos agentes públicos. 



    O réu/apelante Marino Florêncio Moreira negou a prática delitiva ao argumento de que os estupefacientes apreendidos eram para o seu consumo pessoal. 



    Perante a autoridade policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio (fl. 11). Enquanto, na fase judicial, negou a prática do crime, alegando que é usuário de maconha e crack. Disse que comprou a droga em Chapecó(SC), ressaltando que adquiriu tamanha quantidade de maconha a fim de evitar novo deslocamento, sendo que referido entorpecente daria para o consumo do mês, tendo pago o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Afirmou que apedra de crack também foi adquirida na mesma ocasião, para uso próprio. Negou que tenha agredido um rapaz em razão de dívida de droga, mas atestou que este era seu conhecido e havia lhe emprestado dinheiro, tirando a quantia das economias que seria utilizadas para a compra de leite e fralda para o filho. Também negou ter recebido uma arma de fogo em troca de droga. Asseverou, por fim, que a movimentação existente no local era de familiares e amigos (00min45s a 03min21s, mídia digital de fls. 182/183). 



    As alegações do acusado, contudo, são absolutamente destoantes dos relatos dos policiais, que confirmaram que já recebiam denúncias acerca do comércio de entorpecentes naquela residência, bem como que avistaram, sem sombra de dúvidas, grande movimentação de usuários de drogas no local. Com efeito, atestou-se, através da perícia técnica de fls. 123/126, que as substâncias encontradas pelos policiais no local correspondiam a 116,42g(cento e dezesseis gramas e quarenta e dois centigramas) de "Cannabis Sativa", conhecido vulgarmente como maconha, que contém a substância química THC(tetrahidrocannabinol) e 0,15g (quinze centigramas) de "crack", tóxicos capazes de causar dependência física e psíquica de uso proibido em todo território nacional.



    [...]



    Dessa forma, conquanto o réu/apelante objetive se esquivar da imputação penal, tem-se que o argumento de que o entorpecente apreendido era exclusivamente para o seu consumo pessoal, mostra-se frágil e isolado do conjunto probatório, mormente por conta das denúncias anteriores recebidas pela polícia, pelos relatos de usuário de drogas que confirmaram a prática de tráfico pelo acusado e pelas circunstâncias da apreensão - grande movimentação de usuários durante a realização da campana policial, bem comoa apreensão dos estupefacientes na sua residência para posterior venda.



    [...]



    Anote-se, outrossim, que a simples condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilidade pelo tráfico de drogas, materializado quando do cometimento de uma das múltiplas ações previstas pelo tipo penal. Não raro, aliás, agentes apelam à prática em questão como forma de sustentar o próprio vício toxicológico.



    [...]



    II - Da insurgência voltada contra a dosimetria da pena A defesa do réu/apelante se insurge contra a dosimetria da pena, sob a tese de que, na segunda etapa dosimétrica, ao invocar a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), a Togada sentenciante recrudesceu a reprimenda em 1/2 (um meio), monta que considera excessiva, pois demasiadamente superior à fração de 1/6 (um sexto), ordinariamente utilizada como parâmetro por este Tribunal em tais casos. Todavia, no que tange ao aumento, realizado em monta correspondente a 1/2 (um meio) da pena-base, não se verifica qualquer impropriedade, visto que a Magistrada a quo, ao fazê-lo, considerou a multirreincidência do acusado (certidão de fls. 29/34), primando pelo princípio da individualização da pena. 



    Segundo a certidão de antecedentes criminais supracitada, o acusado ostenta seis condenações pretéritas hábeis a configurar reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal. Frise-se, no ponto, que muito embora a praxe adotada por esta Corte de Justiça seja no sentido de elevar a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial ou agravante desfavorável, mencionado critério não pode ser imposto generalizadamente a toda e qualquer situação, pois, caso assim se entendesse, a efetivação do princípio da individualização da pena estaria absolutamente prejudicada. 



    Logo, em respeito ao aludido princípio, compreendo que o juiz temo dever e o direito de atentar às circunstâncias específicas de cada caso concreto para determinar o aumento de pena adequado à hipótese, sendo, portanto, desarrazoada a imposição apriorística de invariáveis frações de aumento a todo e qualquer caso, somente merecendo readequação o aumento de pena que se mostrar flagrantemente desproporcional.



    O recorrente em sede de agravo afirma que “o TJSC, ao manter a valoração da prévia condenação do RECORRENTE por posse de droga [6 g de crack] para consumo próprio para fins de valoração da reincidência, ainda que de natureza diversa da maconha, contrariou os arts. 1.º, III, e 5.º, caput e X, da Constituição da República” (Doc. 276, fl.3).



    Desse modo, entendo que o TJSC, ao manter a consideração da condenação anterior por posse para fins de valoração da reincidência, não contrariou o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, uma vez que esse não alcançou nenhuma outra substância além da “cannabis sativa” e, no caso em análise, o recorrente portava, como afirmado pela defesa, a substância entorpecente “crack”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente